Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO ATIVO. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVER DO EXEQUENTE DE INDIVIDUALIZAR OS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO E EXPLICITAR OS VALORES DEVIDOS. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O comando inserto no art. 541, I, do CPC estabelece que o requerimento do cumprimento de sentença deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do exequente e dos executados, dentre outros elementos.

2. Sob tal perspectiva, muito embora o § 3o do art. 524 do CPC contenha previsão de hipótese em que o requerido deverá apresentar documentos para viabilizar o cumprimento de sentença, o § 4o desse dispositivo legal é claro ao estabelecer que isso ocorrerá apenas quando “a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado”. Ou seja, a parte requerente, que atua como substituto processual, deve, pelo menos, delimitar o universo de trabalho da atuação do executado, apresentando os nomes dos filiados beneficiados pelo título exequendo, nos termos consignados na r. decisão agravada.

3. Diante desse quadro, é nítido que a probabilidade do direito invocado não se revela presente, porquanto, na hipótese, o substituto processual, a princípio, é que deve individualizar os beneficiários do título e explicitar os valores devidos, não podendo impor somente ao executado o ônus de analisar e destacar, de acordo com a lista de todos os filiados, quais são os credores e quais são os valores devidos. Por consectário lógico, inviável também se mostra o deferimento do requerimento de inversão do ônus da prova.

4. Lado outro, não emerge dos autos, de plano, que a eficácia da r. decisão agravada seria passível de causar lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, visto que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências cabíveis.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.